Tribunal: TJMT
Processo: 1024764-50.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024764-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL FRANCISCO ALVES - CPF: 401.777.178-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON PAULO MARQUES - CPF: 302.666.798-62 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE MELO - CPF: 216.280.348-82 (ADVOGADO), JULIA ORTEGA LALUCE - CPF: 434.322.748-07 (ADVOGADO), HELTON PAULO MARQUES - CPF: 302.666.798-62 (IMPETRANTE), REGINALDO JOSE DE MELO - CPF: 216.280.348-82 (IMPETRANTE), JULIA ORTEGA LALUCE - CPF: 434.322.748-07 (IMPETRANTE), ALISSON FIRMINO - CPF: 708.921.754-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGLYSON INACIO SANTOS - CPF: 057.850.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ROGER DA SILVA - CPF: 063.283.951-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFERSON ANTONIO VENTURA FONSECA - CPF: 056.419.621-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN CHRISTIAN RODRIGUES ALVES - CPF: 710.648.101-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DOUGLAS VIEIRA DE MORAES - CPF: 060.958.841-95 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLON SOARES - CPF: 706.817.231-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN CANDIDO GOMES - CPF: 022.411.862-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MOURA DOS SANTOS - CPF: 008.482.991-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ADRIANO MAGRO GONCALVES - CPF: 046.479.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GOUVEIA GOMES - CPF: 067.462.021-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GLEIDSON DE SOUZA BASTOS - CPF: 037.482.211-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO ZAGOTTO DOS SANTOS - CPF: 039.182.511-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO CAUA PEREIRA MARTINS - CPF: 070.042.761-98 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA MACHADO DA SILVA - CPF: 062.187.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFFANY LAWANY DAMASO DA SILVA - CPF: 066.488.401-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO - CPF: 354.685.642-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE PEREIRA ALEXANDRINO OLIVEIRA - CPF: 012.310.621-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA JANAINA DE SOUZA DIAS - CPF: 035.526.471-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), GABRIEL FRANCISCO ALVES - CPF: 401.777.178-58 (ADVOGADO), ALDO CHAPINI - CPF: 824.560.461-53 (PACIENTE), AUTORIDADE COATORA NÃO INFORMADA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
OPERAÇÃO HÍGIA
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – 1)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES (ART. 319, CPP)
- IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312, CPP) - INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICENTES -

PACIENTE FORAGIDO E NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – APOIO E ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – OBJETIVO DE INTERROMPER/DIMINUIR A ATUAÇÃO DO NARCOTRÁFICO E DE ASSOCIÇÕES/ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

Inexiste ilegalidade na prisão preventiva, se demonstrados os requisitos e pressupostos autorizadores dela previstos no art. 312, do CPP.
In casu
, os indícios mínimos de autoria estão evidenciados pela extração de dados dos aparelhos celulares dos envolvidos (devidamente autorizada) apontando, em tese, que o paciente não só participava do narcotráfico local, mas também apoiava e ajudava facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”. Já, a necessidade da prisão preventiva está muito bem amparada no pressuposto da garantia da ordem pública, visando a interrupção ou, ao menos, a diminuição do narcotráfico e do domínio/poderio das organizações/associações criminosas, não podendo perder de vista que, tão logo deflagrada a operação policial, o paciente não foi mais encontrado pela Justiça, o que reflete a sua condição de foragido (Enunciado n. 26, TCCR). Tais circunstâncias demonstram, pois, que outras medidas não prisionais (art. 319, CPP), não seriam pertinentes e nem adequadas
ao caso aqui analisado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de

ALDO CHAPIN
I, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM.

Juiz de Direito da
4ª Vara Criminal da comarca de Cáceres/MT
.

Os Impetrantes narram que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do
art. 33 c/c art. 35, da Lei nº 11.343/06
(Tráfico de Drogas e Associação para o mesmo fim) e, em suma, pugnam a
revogação da preventiva
decretada
, alegando que o
decreto prisional é vago
ao invocar a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial porque
não existem indícios mínimos de autoria
capazes de apontar o seu envolvimento com o narcotráfico apurado nos autos da ação penal n.
1000770-73.2023.8.11.0038
ou
mesmo
provas
de que faça, realmente,
parte de alguma
organização criminosa
.

Pedem, pois, a
revogação da preventiva
com ou sem fixação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
187707192
).

As
informações judiciais
foram
prestadas
(Id.
188733664
).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem em parecer assim sumariado (Id.
191015686
)
:

“Sumário: Habeas Corpus – Prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e organização criminosa – Prisão temporária convolada em preventiva – Alegam que não estão presentes indícios suficientes de autoria, pois não há elemento de prova que aponte que o paciente tenha qualquer envolvimento nos crimes – Sustenta que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar – Menciona a possibilidade de medidas cautelares menos gravosas – Improcedência – Para decretação da segregação cautelar bastam a prova da materialidade e indícios de autoria, o que foi confirmado nos autos, inclusive, com o recebimento da denúncia – Decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Gravidade concreta dos crimes demonstrada, assim como a necessidade da medida extrema –
Periculum libertatis
indicado – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Paciente
Aldo Chapini
foi investigado durante a “Operação Hígia” e atualmente está denunciado junto com outras 19 pessoas, pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de drogas e associação para os mesmos fins (art. 33 c/c art. 35, da Lei nº 11.343/06).

E sobre os fatos, ao contrário do que alegam os Impetrantes, vejo que há indícios suficientes de autoria apontando a possível participação do paciente em grupo organizado e atuante na comercialização de drogas, elementos, pois, que dão suporte não só à segregação cautelar, como também à deflagração da ação penal, não sendo exigida a certeza para o decreto preventivo.

De acordo com os relatórios de investigação, o paciente participava de um grupo no
WhatsApp
denominado “Só os de verdade” (
terminal +55 65 9639-5376 – AP Eventos, empresa do paciente e de sua esposa Ana Paula)
, que reunia lojistas e apoiadores da organização criminosa “Comando Vermelho”, atuante na cidade de Araputanga/MT.

As investigações e interceptações telefônicas lograram extrair uma conversa entre os corréus
Adrian
(foragido)
e
Waglyson Santos
,
onde este último, questiona
Adrian
onde estaria guardada droga (cocaína); na oportunidade
Adrian
, responde que estaria com o paciente,
Aldo Chapini
.

Pelo que parece,
Waglyson

tentou entrar em contato com
Aldo
para adquirir drogas, no entanto, o paciente não o atendeu

porque estava dormindo;
Adrian
, então, passou para
Waglyson
um contato de outro traficante:
Geferson Ventura
, vulgo “Cacheado”.

A prisão do paciente, ao meu ver, não está baseada em simples denúncias anônimas e existem, sim, indícios razoáveis (extraídos do trabalho da polícia civil) da possível participação de
Aldo Chapini
nos crimes narrados na exordial, de forma que, os argumentos dos Impetrantes confundem-se com a negativa de autoria que é, na verdade, matéria inerente à instrução criminal.

Embora todos os argumentos trazidos pela Defesa, vejo que a
decisão guerreada se baseia nos indícios de autoria apresentados pela acusação
, os quais, friso, estão revestidos com certo grau de segurança (investigações policiais e quebra de sigilos telefônicos), não havendo maneiras, obviamente, de se extrair informações mais aprofundadas a respeito (ou não) da atuação do paciente nos crimes a que está denunciado sem antes passar pelo crivo do contraditório.

Por outro lado, a decisão constritiva mostra-se acertada e bem fundamentada na necessidade de se
garantia da ordem pública
, diante do envolvimento do paciente (em tese) e de outros 19 denunciados nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, com suposta participação de facção criminosa, cabendo destacar, também, que
Aldo ainda não foi localizado pela Justiça,
dificultando a instrução processual e a aplicação da lei penal
.

Tais fatos, aliados a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado para a prática de crimes graves (tráfico de drogas e associação ao tráfico) constituem motivos idôneos para justificar a sua prisão com vista a necessidade de se garantir a ordem pública, cabendo destacar:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 'Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura. ” (AgRg no HC 809174 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas –27.4.2023)

Em caso semelhante, extraio deste e. TJMT:

“Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, pois há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “Comando Vermelho de Mato Grosso” na região de Canarana/MT, (...), atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. ” (N.U 1015948-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Enunciado n. 26:
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Enfim, as circunstâncias fáticas apresentadas demonstram que a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada e, consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento, principalmente se considerarmos que
o paciente está foragido, estando o mandado de prisão preventivo aberto há quase 6 meses, embora tenha contratado advogado particular para pleitear a expedição de contramandado em seu favor e representá-la na ação penal.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem

impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023